Tribunal: TJSP
Processo: 1003955-39.2024.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO INSS COM RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER - RATIFICAÇÃO DO DESFECHO DA DEMANDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO DA ASSISTENTE SIMPLES PREJUDICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O fundamento esposado pelo Acórdão para, no caso concreto, dar por prejudicada a apelação da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO INSS COM RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER - RATIFICAÇÃO DO DESFECHO DA DEMANDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO DA ASSISTENTE SIMPLES PREJUDICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL NO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O fundamento esposado pelo Acórdão para, no caso concreto, dar por prejudicada a apelação da assistente simples está expressamente assentado no seu contexto, não se vislumbrando vício processual a implicar eventual modificação em sede da estreita via de embargos de declaração".